Tribunal: STF
Processo: HC 89429
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. USO DE ALGEMAS NO MOMENTO DA PRISÃO.
   AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EM FACE DA CONDUTA PASSIVA DO PACIENTE.
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
1. O uso legítimo de
   algemas não é arbitrário, sendo de natureza excepcional, a ser
   adotado nos casos e com as finalidades de impedir, prevenir ou
   dificultar a fuga ou reação indevida do preso, desde que haja
   fundada suspeita ou justificado receio de que tanto venha a
   ocorrer, e para evitar agressão do preso contra os próprios
   policiais, contra terceiros ou contra si mesmo.
O emprego dessa
   medida tem como balizamento jurídico necessário os princípios da
   proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.
2. Habeas
   corpus concedido.